Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RESTRIÇÃO. VENDA. ANOTAÇÃO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não alegada e, em consequência, não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
3. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, o alegado débito objeto da Ação de Cobrança, representado pelo instrumento de confissão de dívida acostado aos autos originários. 3.1. Do mesmo modo, o perigo de dano, diante do risco de prejuízo ao resultado útil do processo, face à possibilidade de alienação dos imóveis. 3.2. Demais, a vedação à transferência da propriedade dos bens registrados nas matrículas número 3.296 e 14.567 até o julgamento da lide é medida reversível e não restou demonstrado pelo devedor a existência de qualquer prejuízo, em razão da restrição judicial.
4. As alegações da parte agravante atinentes ao não reconhecimento da dívida, à inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida e ao excesso no valor cobrado, necessitam de ampla dilação probatória, o que não se compatibiliza com esta espécie recursal, em face do seu limitado espectro de conhecimento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.